Tribunal: TJES
Processo: 5005478-65.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-12-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA COMO MEIO DE CAUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação declaratória, admitiu o seguro-garantia como caução antecipada para futura execução fiscal, determinando a abstenção de atos de cobrança relacionados aos autos de infração e a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada, EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a possibilidade de admitir o seguro-garantia como caução antecipada para futura execução fiscal;
(ii) a validade do seguro-garantia com prazo determinado; e
(iii) se a apresentação do seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia é admitido como caução antecipada para futura execução fiscal, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 835, § 2º, do CPC, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A validade do seguro-garantia com prazo determinado não impede sua aceitação como caução antecipada, desde que a apólice contenha cláusula de renovação obrigatória ou automática, como verificado no caso concreto, sendo idônea para garantir o crédito tributário até a extinção do processo.

O seguro-garantia, embora viabilize a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e o oferecimento de embargos à execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, Segunda Turma, DJe 30/10/2024).

A manutenção da exigibilidade do crédito tributário impede que o seguro-garantia seja utilizado para excluir o nome do contribuinte do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin), salvo se houver outra causa de suspensão, como medida judicial expressa (art. 151, IV e V, do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia pode ser admitido como caução antecipada para futura execução fiscal, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que atenda aos requisitos legais e contenha cláusula de renovação obrigatória ou automática.

O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, que permanece ativo para fins de inscrição no Cadin ou protesto, salvo por determinação judicial expressa ou outra hipótese legal de suspensão prevista no art. 151 do CTN.

Dispositivos relevantes citados
: CTN, art. 151, incisos II, IV e V; CPC, art. 835, § 2º; Lei nº 6.830/1980, art. 9º, inciso II.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 30/10/2024.

STJ, AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 294/SP, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe 27/9/2024.

TJES, AI 5004998-92.2021.8.08.0000, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, Segunda Câmara Cível, DJ 20.05.2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005478-65.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE CARIACICA

AGRAVADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR:
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

RELATOR DESIGNADO:
FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO-GARANTIA COMO MEIO DE CAUÇÃO ANTECIPADA. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. ADMISSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de agravo de instrumento interposto pelo Município de Cariacica contra decisão de primeiro grau que, em sede de ação declaratória, admitiu o seguro-garantia como caução antecipada para futura execução fiscal, determinando a abstenção de atos de cobrança relacionados aos autos de infração e a emissão de certidão positiva com efeitos de negativa em favor da agravada, EDP Espírito Santo Distribuidora de Energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) a possibilidade de admitir o seguro-garantia como caução antecipada para futura execução fiscal;
(ii) a validade do seguro-garantia com prazo determinado; e
(iii) se a apresentação do seguro-garantia suspende a exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O seguro-garantia é admitido como caução antecipada para futura execução fiscal, nos termos do art. 9º, inciso II, da Lei nº 6.830/1980 e do art. 835, § 2º, do CPC, permitindo a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que atendidos os requisitos legais e jurisprudenciais aplicáveis.

A validade do seguro-garantia com prazo determinado não impede sua aceitação como caução antecipada, desde que a apólice contenha cláusula de renovação obrigatória ou automática, como verificado no caso concreto, sendo idônea para garantir o crédito tributário até a extinção do processo.

O seguro-garantia, embora viabilize a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e o oferecimento de embargos à execução, não suspende a exigibilidade do crédito tributário, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, Segunda Turma, DJe 30/10/2024).

A manutenção da exigibilidade do crédito tributário impede que o seguro-garantia seja utilizado para excluir o nome do contribuinte do Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados (Cadin), salvo se houver outra causa de suspensão, como medida judicial expressa (art. 151, IV e V, do CTN).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O seguro-garantia pode ser admitido como caução antecipada para futura execução fiscal, viabilizando a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que atenda aos requisitos legais e contenha cláusula de renovação obrigatória ou automática.

O oferecimento de seguro-garantia não suspende a exigibilidade do crédito tributário, que permanece ativo para fins de inscrição no Cadin ou protesto, salvo por determinação judicial expressa ou outra hipótese legal de suspensão prevista no art. 151 do CTN.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, dar parcial provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar em parte
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Em seu voto de relatoria, o e. Desembargador Raphael Americano Câmara negou provimento ao recurso para admitir “
o recebimento do seguro-garantia ofertado com meio de caucionar futura execução fiscal que tenha por objeto os autos de infração apontados na demanda originária; medida que, além de viabilizar a expedição da pretensa certidão positiva com efeitos de negativa (desde que não haja outros óbices para tanto), deve ser admitida para fins de sustação de protestos e inibição de inscrição do débito no CADIN”.

Destacou que, “m
algrado a fiança bancária e, por conseguinte, o seguro garantia não se equiparem ao depósito do montante integral para que se verifique a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (STJ, Tema 378), com o respectivo oferecimento, além de ser possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, ficarão obstadas a realização de protesto da CDA e a inscrição do débito objeto da execução no CADIN
”.

Nada obstante, divirjo parcialmente pois, embora a questão tenha sido afetada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça sob o número 1.203 (
Definir se a oferta de seguro-garantia ou de fiança bancária tem o condão de suspender a exigibilidade de crédito não tributário),
ainda não houve decisão sobre a matéria.

Desse modo, deve prevalecer o entendimento até então dominante naquela Corte Superior, no sentido de que “
embora o seguro-garantia seja suficiente para autorizar a emissão de certidão positiva com efeito de negativa e para o oferecimento de embargos à execução,
é pacífico o entendimento de que é inviável para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário, pois somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no art. 151 do CTN. Acrescenta-se que o seguro-garantia ou a fiança bancária não possuem o condão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados - Cadin, salvo se por outro motivo o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa
.
(AgInt no REsp n. 2.158.109/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/10/2024, DJe de 30/10/2024).

E ainda:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SEGURO GARANTIA. IMPEDIMENTO DE REGISTRO NO CADIN. AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO NEGADO.

1. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo(art. 300 do CPC).

2. O oferecimento de seguro garantia não serve à pretensão de impedir ou excluir a inscrição no Cadastro Informativo dos Créditos não Quitados do Setor Público Federal (Cadin), salvo se, por outro motivo “como no caso de tutelas judiciais antecipatórias (art. 151, IV e V, do CTN)”, o crédito tributário estiver com a exigibilidade suspensa.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt nos EDcl na TutCautAnt n. 294/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 27/9/2024.)

De conseguinte, divirjo parcialmente para ratificar que o crédito tributário permanece exigível, embora possível a emissão da certidão positiva com efeito de negativa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, por meio do qual pretende, de plano, a concessão do efeito suspensivo, com vistas à sustação da decisão proferida na origem (ID
37423825) que, em sede de “Ação Declaratória” proposta por
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA
(n° 5000853-49.2024.8.08.0012), deferiu o pedido formulado para que o Município se abstivesse de negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como de efetuar quaisquer atos de cobrança oriundos dos autos de infração objeto de discussão.

Em suas razões recursais acostadas no ID 8180249, o recorrente sustenta, em síntese, que:
(i)
deve ser acolhida a tese de ausência de interesse e agir, a fim de que seja extinto o processo originário;
(ii)
é impossível o oferecimento de seguro garantia como caução a fim de garantir antecipadamente o executivo fiscal ainda não ajuizado pela Municipalidade; e
(iii)
é exigível o título fiscal para os demais fins, ainda que se admita o seguro-garantia como caução antecipada.

No ID 8291970, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pelo agravante, decisão contra a qual foi interposto recurso de embargos de declaração (ID 8372056).

Em sede de contrarrazões (ID 8520771), a agravada pugna pela manutenção da decisão agravada.

Contrarrazões apresentadas pela embargada no ID 9218882, pleiteando o não conhecimento dos aclaratórios.

De saída, sobreleva mencionar os principais termos da decisão originária que está a ser impugnada:

“(...)
É o breve relatório. Decido.

A suspensão da exigibilidade do crédito tributário está autorizada nas hipóteses previstas no art. 151 do Código Tributário Nacional, conforme se denota da transcrição a seguir:

Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento de que o contribuinte pode, antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada com o fito de obter certidão positiva com efeitos de negativa. (...)

No caso em análise, em que pese o seguro-garantia contratado apresentar prazo de vigência definido (09/01/2024 a 09/01/2029), o que, a princípio, encontraria óbice na qualificada jurisprudência Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual é “perfeitamente possível o oferecimento do seguro-garantia, mas somente com validade indeterminada.” (REsp 1634473/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 25/04/2017), verifico que a respectiva apólice traz em seu bojo condições que a tornam meio idôneo à garantia do Juízo, pois lhe confere certa perenidade.

Isso porque, ao tratar das condições particulares (item 6.1), estabelece que ficará caracterizado o sinistro
“a renovação da apólice deverá ocorrer em até 60 (sessenta) dias antes do fim de vigência da apólice sob pena de caracterização de sinistro, conforme cláusula 7. CARACTERIZAÇÃO DO SINISTRO destas Condições do Seguro”
, de modo que a sua renovação se torna obrigatória, sob pena de cumprimento, pela Seguradora, do encargo descrito na apólice.

Desta forma, diante do seguro-garantia em destaque, em valor no mínimo 30% superior ao
quantum
em tese devido, impõe-se a concessão da medida pretendida, com fulcro no inciso II do art. 151 do CTN c/c o art. 835, § 2º do CPC e o art. 9º, § 3º da Lei 6.830/1980, bem como na jurisprudência do C. STJ.

Isto posto, recebo a Apólice de Seguro Garantia nº 059912024005107750020876000000 a título de antecipação de caução de futura Execução Fiscal e
DEFIRO o requerimento formulado pela parte autora para que o Município de Cariacica se abstenha de negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como de efetuar quaisquer atos de cobrança oriundos dos Autos de Infração nº 454/2022; 455/2022; 456/2022; 457/2022; 458/2022; 459/2022; 461/2022; 463/2022; 464/2022; 465/2022; 466/2022; 467/2022; e 468/2022. Determino, via de consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa, desde que não haja outros óbices para tanto. (...)”

Como se nota, o Juízo Primevo, em sede de liminar, acolheu o pedido formulado pela agravada e, recebendo o seguro ofertado como forma de garantir antecipadamente o fisco, determinou que o ente federativo se abstivesse de negar a emissão de certidão de regularidade fiscal, bem como de efetuar quaisquer atos de cobranças relacionados aos autos de infração objeto da celeuma, o que motivou a interposição do presente recurso.

Após reexame dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo, ao menos com base na cognição sumária – típica da via instrumental ora em análise -, que o recurso não merece ser provido.

Num primeiro momento, o agravante pugna pelo acolhimento da tese de ausência de interesse processual da agravada.

Todavia, tal
matéria não foi analisada pelo Juízo
a quo
, cujo exame limitou-se a aferição da possibilidade de recebimento do seguro garantia como meio de caução antecipada, não podendo, por tal razão, ser objeto de apreciação nesta instância.

Isto porque
a cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo Juízo primevo na decisão impugnada, não podendo o Órgão Revisor analisar teses e fatos que não foram enfrentados pelo Magistrado
a quo
, sob pena de supressão de instância.

Neste sentido, tem decidido este Sodalício ao consignar que
“[...]
incorre em supressão de instância a análise de matéria não enfrentada pela decisão
objurgada,
ainda que se trate de tema de ordem pública

[...]” (TJES, Agravo de Instrumento n.º 035179004714, Relator: Telêmaco Antunes de Abreu Filho, J 07/08/2018, DJ 17/08/2018).

Logo, se o magistrado atuante na instância originária não se debruçou sobre essas questões expressamente, a sua análise em segunda instância, por meio desta via recursal, é vedada. Senão, vejamos:

EMENTA: AGRAVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA - NÃO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Para exame do pedido contido em agravo de instrumento é indispensável que a matéria tenha sido analisada pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância e inobservância ao duplo grau de jurisdição, princípio limitador da atuação do Magistrado em cada uma das instâncias jurisdicionais. (TJ-MG - AGT: 10000220467237005 MG, Relator: Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 04/08/2022, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/08/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE E INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA SERVIDOR PÚBLICO CONFECÇÃO DO PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA EXPOSIÇÃO AOS AGENTES NOCIVOS OBRIGAÇÃO DO ENTE PÚBLICO PRECEDENTES RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO DECISÃO MANTIDA. 1.
Embora as teses suscitadas no recurso sejam passíveis de conhecimento de ofício por se tratarem de matéria de ordem pública ilegitimidade da autoridade coatora e inadequação da via eleita , o Juízo a quo ainda não teve oportunidade de se pronunciar. Logo, eventual decisão a esse respeito diretamente pelo Órgão ad quem importará em supressão de instância, sendo prudente aguardar a manifestação da douta magistrada de primeiro grau acerca das matérias ventiladas no agravo.
2. (omitido) 5. Recurso conhecido, mas desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199011818, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/02/2021, Data da Publicação no Diário: 24/02/2021)

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INADMISSIBILIDADE DO AGRAVO DE INSTRUMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANTIDA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ANTERIORMENTE APRESENTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1) A análise do agravo de instrumento está adstrita à matéria efetivamente decidida no ato recorrido, de modo que o Tribunal limita-se apenas ao exame do acerto ou desacerto da decisão no aspecto da legalidade, uma vez que ultrapassar seus limites, ou seja, perquirir sobre argumentações meritórias, ou matérias de ordem pública, seria antecipar o julgamento de questões não apreciadas pelo juízo de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2) Agravo interno conhecido e improvido, para manter a decisão objurgada em que restou inadmitido o agravo de instrumento anteriormente apresentado, por supressão de instância. (TJES. AI 5002020-74.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/11/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. RECURSO SECUNDUM EVENTUS LITIS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CPC. POSSE ANTERIOR E ESBULHO. COMPROVAÇÃO. LIMINAR DEFERIDA.
1. O agravo de instrumento é recurso secundum eventum litis e deve limitar-se ao exame do acerto ou desacerto do que ficou soberanamente decidido pelo juízo singular, não podendo extrapolar o âmbito para matéria estranha ao ato judicial vergastado, sob pena de suprimir um grau de jurisdição.
[...] (TJ-GO - AI: 57877710820228090125 GOIÂNIA, Relator: Des(a). DESEMBARGADORA NELMA BRANCO FERREIRA PERILO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: (S/R) DJ)

Diante disso, deixo de analisar o ponto em questão.

No que pertine ao seguro garantia, afirma o agravante que
“Mesmo que se entenda possível o oferecimento de caução, na modalidade seguro garantia, para suspender a exigibilidade do crédito fiscal, esta deverá ser idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade indeterminada ou até a extinção do processo.”

A respeito do tema é sabido que
“(...) O seguro-garantia tem o condão de garantir o débito exequendo em equiparação ou antecipação à penhora, e a sua aceitação pelo juízo autoriza a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, bem como evita a inclusão do nome da empresa no CADIN”
(TJES, AI 048189001166, Rel. Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ 14/11/2018).

Ademais
“(...) A caução oferecida antes da propositura da execução fiscal é equiparável à penhora antecipada e viabiliza a emissão de certidão positiva com efeito de negativa.O artigo 9º , II , da Lei nº 6.830 /80, admite o oferecimento de seguro para garantia de execução fiscal, afastando os efeitos secundários da dívida, devendo ser admitida para fins de sustação de protestos e inibir a inscrição do débito no CADIN. (...)”
(TJ-SP - AC: 10009704820218260292 SP 1000970-48.2021.8.26.0292, Relator: Jarbas Gomes, Data de Julgamento: 27/05/2022, 11ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/05/2022)

Nesta toada, inexistem dúvidas acerca da possibilidade de recebimento do seguro garantia como forma de garantir a execução fiscal, ainda que de forma antecipada, o que viabiliza, por consequência, a expedição de certidão positiva com efeitos de negativa.

Em relação à idoneidade da garantia ofertada, é sabido que, a teor do que dispõe o art. 835, §2º do CPC, para fins de admissão, deve o seguro-garantia ter valor não inferior ao débito, acrescido de 30%, o que, no caso em apreço, reputo por atendido, notadamente por não ter sido objeto de insurgência pelo recorrente.

Já no que tange a existência de prazo determinado como impeditivo,
destaco que, embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, tenho me manifestado pela viabilidade do acolhimento de seguro garantia com tal característica, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OFERECIMENTO DE
SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO
. [...] EMISSÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
O contribuinte pode, oferecer seguro garantia para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa
. 2.
Embora o Agravante alegue que o Seguro Garantia apresentado, não se presta à garantia, pois a apólice possui prazo determinado, sem aceitação da Fazenda Pública, este Egrégio tribunal de justiça já firmou entendimento no sentido de que são suficientes os atendimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, 2º, do Código de Processo Civil
. 3. (...)I- O contribuinte pode, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa e suspensão de sua inscrição no Cadin Estadual. II- No que se refere aos requisitos constantes da Portaria PGE nº 145/2014, é suficiente o cumprimento dos pressupostos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80 c/c o art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, pois a eles não se sobrepõem os requisitos constantes de sobredito ato normativo que, tampouco, vinculam o Poder Judiciário. III- Recurso desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024209002815, Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/12/2020, Data da Publicação no Diário: 15/01/2021). 4. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, Tema 237, firmou entendimento no sentido de que “É possível ao contribuinte, após o vencimento da sua obrigação e antes da execução, garantir o juízo de forma antecipada, para o fim de obter certidão positiva com efeito de negativa”. Confira-se: REsp 1123669, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/12/2009, DJe 01/02/2010. [...] Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. (
TJES
, AI 5004998-92.2021.8.08.0000, Segunda Câmara Cível, DJ 20.5.2022 - destaquei).

Ainda sobre o tema, cito outro precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA PARA ASSEGURAR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO AUSÊNCIA DE CONDÃO PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO MEIO IDÔNEO PARA GARANTIR FUTURA EXECUÇÃO
VALOR SUPERIOR AO CRÉDITO PRETENDIDO CUMPRIMENTO DO PRAZO DE VALIDADE DA PORTARIA PGE Nº 145/2014
CLÁUSULA RENOVATÓRIA REGULARIDADE DA SEGURADORA PERANTE A SUPERINTENDÊNCIA DE SEGUROS PRIVADOS SUFICIENTE A AUTORIZAR A EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITO DE NEGATIVA
E EVITAR A INCLUSÃO DO NOME DA EMPRESA NO CADIN RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
O seguro-garantia e a fiança bancária não se equiparam ao depósito judicial do montante integral em dinheiro, de modo que não possuem o condão de suspender a exigibilidade do crédito tributário. Precedentes STJ.
2. Justamente em virtude de o seguro-garantia não ter a capacidade de suspender a exigibilidade do crédito tributário é que a apresentação da referida garantia também não obsta a utilização do protesto pela Administração Pública para cobrança do débito. 3.
Não obstante, é inegável a capacidade conferida ao seguro-garantia de garantir futura execução do crédito tributário, haja vista que, a Lei n. 13.043/2014, ao conferir nova redação ao inciso II do art. 9º da Lei n. 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal), passou a admitir expressamente o seguro garantia como forma de garantir a execução. Precedentes STJ.
4. A esse título,
o montante assegurado aparenta ser suficiente para englobar a atualização monetária e o montante da obrigação tributária supostamente devida acrescida de 30% (trinta por cento)
.
Não há que se falar em ausência de atualização monetária, tampouco em insuficiência da quantia segurada, sobretudo quando sopesado que o quantum dado em garantia ultrapassa sobremaneira o montante exigido
pela Secretaria da Fazenda Estadual. (...) 6. Ademais, a regularidade da garantia é ressaltada pelo fato de que a apólice do seguro possui expressa cláusula renovatória e foi emitida pela seguradora FAIRFAX BRASIL SEGUROS CORPORATIVOS S.A., a qual ostenta autorização da Superintendência de Seguros Privados (SUSEP) para comercializar seguros de riscos financeiros, dentre os quais está elencado o seguro-garantia em benefício de pessoas jurídicas de direito privado. 7.
Desse modo, o seguro-garantia apresentado pela agravada revela-se suficiente a autorizar a expedição de certidão positiva com efeito de negativa
e evitar a inclusão do nome da empresa no CADIN. Inteligência do artigo 7º, inciso I da Lei n.º 10.522/02 e art. 4º, parágrafo único, inc. I da Lei nº 5.317/96. Precedentes TJES. 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199003278, Relator : FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/08/2019, Data da Publicação no Diário: 14/08/2019)

De mais a mais, a jurisprudência tem-se inclinado no sentido da admissão da garantia quando a apólice contiver em seu bojo cláusula de renovação automática, o que se vislumbra
in casu,
consoante se depreende do subitem 6.1 da apólice anexada no id
36604727 do processo referência.

Neste sentido:

EXECUÇÃO FISCAL – SEGURO -GARANTIA COM APÓLICE DE PRAZO DETERMINADO – Decisão agravada que rejeitou a apólice de seguro apresentada pela agravante para garantia do juízo da execução – Seguro-garantia que é admitido em ações de execução fiscal – Inteligência dos arts. 9º, III, e 16, II, da Lei de Execução Fiscal –
Prazo de validade da apólice que não impede a aceitação da garantia – Vencido o prazo, é possível a renovação do seguro – Seguro ofertado que tem cláusula de renovação automática
– Seguro-garantia com validade mínima de 3 (três) anos que é admitido pela Resolução nº 44/2019 da PGE-SP – Seguro ofertado que ultrapassa o prazo mínimo previsto pela Resolução – Precedentes deste E. TJSP – Decisão reformada. RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21157207820238260000 Guarulhos, Relator: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 11/08/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANTECIPAÇÃO DE GARANTIA. FUTURA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. SEGURO GARANTIA. EFICÁCIA. 1. - Nos termos do art. 15, inciso I, da Lei n. 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de execuções fiscais), com a redação dada pelo art. 73, da Lei n. 13.043, de 13 de novembro de 2014, em qualquer fase do processo de execução fiscal será deferida pelo juiz ao executado a substituição da penhora por depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia. Logo, não há óbice ao oferecimento de seguro garantia, em ação de antecipação de garantia, para efeito de obtenção de certidão positiva de débito com efeito de negativa. 2. -
Hipótese em que a apólice de seguro garantia apresentada pela agravada atende os requisitos estabelecidos na Portaria PGE 145/2014 porque está vinculada ao auto de infração n. 5.019.847-7, tem prazo de validade até 06-01-2025, possui valor consideravelmente superior ao montante cobrado pelo agravante e cláusulas de atualização monetária da importância segurada pelos mesmos índices aplicáveis ao débito e de renovação automática.
3. - Recurso desprovido. (TJ-ES - AI: 00051880520208080024, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 19/10/2021, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2021)

Por tais razões, reputo como admissível o recebimento do seguro-garantia ofertado com meio de caucionar futura execução fiscal que tenha por objeto os autos de infração apontados na demanda originária; medida que, além de viabilizar a expedição da pretensa certidão positiva com efeitos de negativa (desde que não haja outros óbices para tanto), deve
ser admitida para fins de sustação de protestos e inibição de inscrição do débito no CADIN.

Ressalto, ainda, com a finalidade de evitar embargos de declaração, que, malgrado a fiança bancária e, por conseguinte, o seguro garantia não se equiparem ao depósito do montante integral para que se verifique a consequente suspensão da exigibilidade do crédito tributário (STJ, Tema 378), com o respectivo oferecimento, além de ser possível a expedição de certidão positiva com efeito de negativa, ficarão obstadas a realização de protesto da CDA e a inscrição do débito objeto da execução no CADIN.

Ora, tal como bem realçado pela recorrida em sede de contrarrazões,
“[...] ‘ante a inexistência de qualquer prejuízo ao Fisco Estadual, não se revela adequado permitir ao credor a utilização de outros meios coercitivos, como a inscrição no CADIN ou o protesto do título, para compelir o devedor ao imediato pagamento do débito, sendo notórios os prejudiciais efeitos advindos desse ato” (Apelação nº 1051878-55.2018.8.26.0053, Relatora Desª. Maria Laura Tavares, j. em 16/07/2019 pelo E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo), especialmente quando a dívida já se encontra devidamente garantida, tal como no presente caso’”
.

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Logo, alternativa não resta senão o desprovimento do recurso.

Diante de todo o exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo de instrumento interposto para
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
consequentemente, mantenho incólume a r. decisão de primeiro grau que deferiu o pedido liminar.

Por outro lado, diante do julgamento do mérito do presente recurso,
julgo prejudicado os aclaratórios
manejados pelo ente municipal em face da decisão que indeferiu a tutela de urgência recursal.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 29/10/2024 às 15:44:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53991029102024
.